Tribunal: TJMT
Processo: 1003082-69.2019.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO N.o 1003082-69.2019.8.11.0003
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela empresa Morro da Mesa Concessionária S.A. e Recurso Adesivo interposto por Vera Lúcia Marques Cabral, em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais.
Ao interpor o Recurso adesivo, Vera Lúcia pugnou a concessão dos benefícios da justiça gratuita e, por esse motivo, não efetuou o pagamento do preparo recursal. Contudo, não trouxe qualquer prova de sua condição econômica atual que pudesse subsidiar a análise do pedido.
Assim, determinei sua intimação para comprovar a necessidade da benesse, com a ressalva expressa de que deveria apresentar documentos recentes, dos últimos seis meses, aptos a demonstrar a alegada incapacidade financeira, inclusive exemplifiquei que poderia trazer holerites, extratos bancários, Declaração de Imposto de Renda e/ou outros que entendesse pertinentes.
A Recorrente trouxe aos autos o Comprovante de Rendimentos do Ano-Calendário 2017 e requereu a renovação do prazo para a juntada de documentos recentes, ao argumento de que o sistema do Ministério da Previdência apresentou instabilidade, e que é idosa e não tem experiência em solicitações on line.
Pelo princípio da cooperação, deferi parcialmente o pedido da Recorrente adesiva, e concedi o prazo impreterível de 03 (três) dias para a juntada dos documentos já solicitados.
De acordo com a Certidão de Id. 116281455, o prazo transcorreu sem qualquer manifestação da Recorrente.
Pois bem. O documento juntado pela Recorrente adesiva não é suficiente para comprovar que não tem condições de pagar o preparo do Recurso, pois não trouxe um documento sequer para comprovar sua renda atual e subsidiar a tese de que não dispõe de recursos para arcar com o preparo recursal.
O único documento juntado, após a sua intimação, é o extrato de Id. 112660450, do ano-calendário 2017, que, além de não ser recente, não é capaz de, por si só, demonstrar sua real impossibilidade de arcar com as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.
Assim, se não há provas da insuficiência financeira capaz de justificar a concessão do benefício pleiteado, indefiro o pedido de assistência gratuita.
Nos termos do artigo 99, § 7.o, do CPC c/c artigo 79-B, § 1.o, do RITJ/MT, intime-se a Recorrente adesiva Vera Lúcia Duarte Marques, na pessoa do advogado, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento do preparo, sob pena de deserção.
Após, à conclusão.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 13 de abril de 2022.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora